Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751402-73.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709977-24.2024.8.07.0014 AGRAVANTE: ANA LUIZA PEREIRA TAVARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Retifico o erro material constante da decisão que deferiu em parte pedido de Tutela Recursal (ID 67102564), tendo em vista que, erroneamente, a determinação foi direcionada à parte agravante, quando o correto seria a agravada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL. Assim, onde se lê "DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravante que promova o bloqueio de todo e qualquer acesso ao perfil “@luyzatavares” junto à rede social INSTAGRAM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente arbitrada" , leia-se "DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, que promova o bloqueio de todo e qualquer acesso ao perfil “@luyzatavares” junto à rede social INSTAGRAM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente arbitrada". Prossiga-se, nos termos da decisão retificada. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora